Tribunal: TJPA
Processo: 0802397-17.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802397-17.2020.8.14.0039

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANTONIO DIEYMISON DE LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização do seguro DPVAT e honorários advocatícios fixados por equidade em 15% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que o proveito econômico da condenação era irrisório; a insurgência recursal se limitou à base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da condenação é considerado de baixo proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1076, admite a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC para fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico é irrisório.
4. No caso concreto, o valor da condenação (R$ 6.750,00) justifica a aplicação da regra excepcional, sendo razoável a fixação de 15% sobre o valor da causa (R$ 13.500,00), em atenção aos critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5. Ausente violação legal ou jurisprudencial, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, nos casos em que o valor da condenação revela-se de irrisório proveito econômico, conforme interpretação consolidada no Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1076.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por ANTONIO DIEYMISON DE LIMA DA SILVA. Na decisão monocrática , foi mantida a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, em 15% sobre o valor da causa, diante do irrisório proveito econômico obtido, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Feitas estas considerações, na hipótese dos autos, não merece qualquer reforma a sentença que fixou os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em 15% sobre o valor da causa (R$ 13.500,00), considerando o irrisório proveito econômico obtido pelo autor, o que se mostra adequado ao presente caso.

Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença, razão pela qual entendo pela sua manutenção com a condenação da apelante ao pagamento de honorários fixados, por apreciação equitativa, em 15% sobre o valor da causa.

2. Dispositivo

Ante o exposto, considerando a incongruência das razões recursais com entendimento firmado pelo STJ em sede julgamento de recurso repetitivo, na forma do art. 133, XI, “d” do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

Intimem-se.”

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação. Alega que o valor da condenação (R$ 6.750,00) não se caracteriza como irrisório, razão pela qual a fixação por equidade não seria cabível, devendo incidir os honorários sobre a base estabelecida no § 2º do referido artigo.

Contrarrazões apresentadas.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Cuida-se de agravo interno interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a ora agravante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 8º do CPC.

A insurgência da agravante restringe-se à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, defendendo a aplicação do § 2º do art. 85 do CPC, com a fixação do percentual sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A decisão monocrática agravada está fundamentada em jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere ao
Tema Repetitivo 1076
, segundo o qual a fixação dos honorários por equidade somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, a condenação da seguradora foi fixada em R$ 6.750,00, valor considerado de
irrisório proveito econômico
, o que justifica a utilização da regra excepcional prevista no § 8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A decisão monocrática também observa os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, destacando a razoabilidade da fixação de honorários em 15% sobre o valor da causa (R$ 13.500,00), com fundamento na baixa expressividade da condenação e na tentativa de evitar a fixação de honorários em montante desproporcionalmente baixo.

Assim, ausente qualquer violação à legislação processual ou contrariedade à orientação firmada nos tribunais superiores, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3

- Dispositivo.

Ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 21663420.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025